Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802673-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: LENITA DA CRUZ SOUSA, SABRINA ASSUNCAO BRITO, MANOEL DE JESUS PEREIRA CABRAL

AUTORIDADE: AGENOR DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO COMO DELCINADO PELA PROCURADORIA DE JUSTÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO ÀS PACIENTES LENITA E SABRINA. PROCEDÊNCIA. MÃES DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA NEM CONTRA SEUS FILHOS OU DEPENDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO, CASO JÁ TENHA SIDO IMPLEMENTADO NA COMARCA, E, CONSEQUENTEMENTE, SEM ESTE, EM CASO CONTRÁRIO, E SEM PREJUÍZO DE SEREM FIXADAS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO QUE O JUÍZO A QUO ENTENDA OPORTUNAS NO CURSO DO PROCESSO, EXCETO FIANÇA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO.

1 - Diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, não houve perda do objeto do
writ
em relação aos pacientes Lenita, Marinete e Manoel, pois o que ocorreu, em verdade, foi o cumprimento pela autoridade coatora da ordem liminar exarada pelo desembargador plantonista Milton Nobre e pendente de confirmação ou não pela Seção de Direito Penal desta Corte.

2 - As pacientes Lenita e Sabrina fazem jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando que são comprovadamente mãe de filho menor de 12 anos de idade. Lenita é mãe de um menino menor que, atualmente, tem 11 anos de idade (fl. 28 ID nº 2890349). A paciente Sabrina comprovou (certidão de nascimento – fl. 57 ID nº 2894467 – e declaração de nascido vivo – fl. 56 ID nº 2894410) ser mãe de dois menores de 12 anos de idade, tendo a menina, atualmente, 11 anos de idade e o outro menos de 02 anos de idade.

3 - Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte dessas coactas, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA EM RELAÇÃO AOS PACIENTES MARINETE E MANOEL. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM EM 15 E 10 SALÁRIOS MÍNIMOS RESPECTIVAMENTE. AUSENTES REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO.

4 - Sem dúvida alguma, não se trata de crime grave que recai sobre os pacientes. Nesse diapasão, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores não permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, motivo pelo qual mantenho a redução liminar para 1 salário mínimo e meio para cada um dos pacientes que o pleitearam.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LENITA DA CRUZ SOUSA, SABRINA ASSUNCAO BRITO, MARINETE ASSUNÇÃO BRITO e MANOEL DE JESUS PEREIRA CABRAL
,
por meio de advogado, impetram a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba (processo nº 0002881-13.2020.8.14.0024).

O impetrante afirma que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 21/03/2020, acusadas Lenita e Sabrina da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e acusados Marinete e Manoel do crime inserto no art. 333, do CP (corrupção ativa). Nesse dia, policiais militares adentraram na casa da paciente Sabrina e lá encontraram droga e, ato contínuo, abordaram a paciente Lenita e acharam a mesma quantidade de droga, totalizando 15 gramas. Em seguida, dirigiram-se à residência da paciente Marinete e de seu companheiro Manoel e informaram a prisão de Sabrina, filha de Marinete. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva à Sabrina e à Lenita e arbitrada fiança de 15 salários mínimos à Marinete e 10 salários mínimos ao Manoel.

Informa que “
a paciente Marinete se dirigiu até a delegacia e falou com sua filha, que negou está de posse de qualquer substancia entorpecente, tenso sido um ato ilegal e imoral da policia militar que plantou tais substancias. Na mesma noite, segundo a senhora Marinete, foi abordada por um dos policias, que queria conversar a sós com a mesma, sem a presença do companheiro, onde estariam decidindo o futuro da senhora Sabrina e da senhora Lenita. Logo no dia seguinte pela manhã, a senhora Marinete, foi a convite da policia ate a delegacia de policia militar, onde ali foi abordada pelo policial que perguntou como iam resolver aquela situação, foi quando o próprio policial militar perguntou se a senhora Marinete podia conseguir R$ 3.000,00, para poderem acertar e não deixar as “meninas” baixar pra cidade, foi quando a mesma foi atrás do dinheiro e resolveu aceitar a proposta do policial. Quando a senhora Marinete volta para entregar a quantia solicitada, foi surpreendida com a voz de prisão pelo crime de corrupção, pelo mesmo policial, e ainda

prenderam o companheiro da mesma, o senhor Manoel, sob a alegação de que o mesmo também carregava a quantia de R$ 1.000,00.
”.

Declina que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: “bons antecedentes, tecnicamente primários, e que jamais responderam, com exceção da senhora Marinete, a qualquer processo crime”, moradores da comunidade de Crepurizão.

Destaca que as pacientes Sabrina e Lenita possuem, cada uma, dois filhos menores de idade, pondo em relevo a pandemia de Covid-19.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, além de a fiança ter sido arbitrada em valores desproporcionais.

Por tais razões, requer
liminar
para “imediata liberdade provisória dos pacientes, por uma questão Humanitária, mas se esse não for o entendimento deste Tribunal, que então aplique medida cautelar aos pacientes, mediante fiança, arbitrando um salário mínimo para cada um requerente, aplicando ao mesmo tempo prisão domiciliar por conta da PANDEMIA, pois ninguém poderá ser considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado, ditada pela Constituição Federal de 1988”, expedindo-se competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-44.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Milton Augusto de Brito Nobre
[1] indeferiu a liminar
em relação à coacta
Sabrina
, em face de estarem presentes requisitos do art. 312, do CPP e ausência de prova de ser mãe de menor de 12 anos de idade; [2]
deferiu a liminar em relação à paciente Lenita
para substituir sua prisão preventiva por “
por segregação domiciliar, com monitoramento, caso já tenha sido implementado na comarca, e, consequentemente, sem este, em caso contrário, e sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, exceto fiança.”
; [3]
deferiu a liminar em relação aos pacientes Manoel e Marinete
para reduzir a fiança arbitrada para 1 salário mínimo e meio, mantidas as demais cautelares impostas (fls. 45-51 ID nº 2892238).

Em seguida, durante o plantão, a defesa
requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da medida liminar à paciente Sabrina
, juntando a prova de que é mãe de filho menor de 12 anos de idade (fls. 54-55 ID nº 2894407).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 60-62 ID nº 2896499).

Após, o desembargador plantonista Milton Augusto de Brito Nobre, ao apreciar a reconsideração, afirmou que
“
a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída,
não sendo, em regra, admissível o deferimento de pedido de reconsideração, com a juntada tardia de documentos para corrigir a falha técnica de responsabilidade, única e exclusiva, do advogado impetrante, em evidente prejuízo de sua representada
. Contudo, diante da flagrante ilegalidade, ante a comprovação (PJe ID nº 2.894.410 e nº 2.894.467) da condição de materna da coacta, de duas crianças menores de 12 anos de idade, passo a examinar, de ofício, em cumprimento estrito do disposto no art. 5º, LXV, da Constituição da República, o pleito, que, sem mesmo sem exame aprofundado, constato se enquadrar em idêntica situação fática da a paciente e Lenita da Cruz Sousa”
e assim,
reconsiderou a decisão denegatória para deferir a liminar à paciente Sabrina
“
para determinar que o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA substitua a prisão preventiva da paciente Sabrina Assunção Brito por segregação domiciliar, com monitoramento, caso já tenha sido implementado na comarca, e, consequentemente, sem este, em caso contrário, e sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, exceto fiança
.”.

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela perda do objeto em relação aos pacientes Lenita, Manoel e Marinete e pelo
conhecimento e concessão da ordem
em relação à paciente Sabrina (fls. 113-139 ID nº 2963127).

É o relatório.

VOTO

PERDA DO OBJETO

Diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, não houve perda do objeto do
writ
em relação aos pacientes Lenita, Marinete e Manoel, pois o que ocorreu, em verdade, foi o cumprimento pela autoridade coatora da ordem liminar exarada pelo desembargador plantonista Milton Nobre e pendente de confirmação ou não pela Seção de Direito Penal desta Corte.

Rejeito, pois, a perda do objeto

suscitada.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida, em plantão, pelo eminente desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Constata-se
constrangimento ilegal na decisão de manutenção da prisão preventiva decretada contra as pacientes Lenita e Sabrina.

Essas pacientes foram acusadas da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

Ao encontro dessa jurisprudência, é o teor do art. 318-A, do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

In casu,
as pacientes fazem jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando que são comprovadamente mãe de filho menor de 12 anos de idade. Lenita é mãe de um menino menor que, atualmente, tem 11 anos de idade (fl. 28 ID nº 2890349). A paciente Sabrina comprovou (certidão de nascimento – fl. 57 ID nº 2894467 – e declaração de nascido vivo – fl. 56 ID nº 2894410) ser mãe de dois menores de 12 anos de idade, tendo a menina, atualmente, 11 anos de idade e o outro menos de 02 anos de idade.

Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte dessas coactas, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Assim,
ratifico a liminar deferida às pacientes Lenita e Sabrina
no sentido de
substituir a prisão preventiva
delas “
por
segregação domiciliar, com monitoramento
, caso já tenha sido implementado na comarca, e, consequentemente, sem este, em caso contrário,
e sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão
que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo,
exceto fiança.
”
.

Por outro lado, vislumbro constrangimento ilegal na
fixação de fiança aos pacientes Manoel e Marinete no importe de 10 e 15 salários mínimos, revelando-se,
in casu
, acertada a decisão liminar deferida que reduziu o valor para 1 salário mínimo e meio para cada, razão pela qual a ratifico na íntegra
,
in verbis:

“Constato, igualmente neste exame preliminar, que o próprio magistrado de 1º grau, em sede de audiência de custódia (23.03.2020), após homologar o flagrante dos pacientes, em relação ao crime de corrupção ativa,
concluiu pela inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva,
concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
dentre elas a fiança
.

Confira-se:

“Em análise aos arts. 282 e 319 do CPP, reputo a medida cautelar da fiança como a modalidade de liberdade hábil e suficiente para ser aplicada aos investigados MARINETE ASSUNÇÃO BRITO E MANOEL DE JESUS PEREIRA CABRAL, haja vista as razões expostas nas linhas seguintes. O delito imputado admite a prestação de fiança, já que inexiste vedação no âmbito constitucional ou infraconstitucional, mormente em relação aos arts. 323 e 324 do CPP. A fiança é necessária para assegurar o desenvolvimento regular das fases policial e judicial da persecução penal, mediante comparecimento dos indiciados aos atos pertinentes, pois o valor estipulado abaixo servirá de vínculo entre aquele e o procedimento (CPP, arts. 282, I e 319, VIII).No que tange ao valor que deve ser fixado a título de fiança, devem ser observados os artigos 325 e 326 do CPP: “O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos)salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento. Com efeito, é de se notar que foi imputado o crime de corrupção ativa aos investigados MARINETE ASSUNÇÃO BRITO E MANOELDE JESUS PEREIRA CABRAL, cuja pena cominada em abstrato é de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa. Assim, considerando a gravidade da conduta lesiva à Administração Pública e o sistema de Justiça Criminal,
entende este juízo pela aplicação de fiança no valor de 15 (quinze) salários mínimos vigentes à autuada MARINETE ASSUNÇÃO BRITO
, considerando que já responde a processo por tráfico de drogas nesta Comarca, totalizando, assim, a quantia de R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais) a título de fiança.
Quanto ao autuado MANOEL DE JESUS PEREIRA CABRAL, considerando também a gravidade concreta da conduta e, de outra parte, que possui bons antecedentes, fixo fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes, totalizando a importância de R$10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais),
tendo em vista os parâmetros legais informados pelo art. 325, II do CPP e que a condição. Uma vez recolhida a fiança e colocados em liberdade os autuados, com espeque no art. 319 do CPP, deverão estes cumprir, também, as seguintes medidas cautelares:1- Proibição de ausentar-se do âmbito da Comarca de Itaituba/PA por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial;2 - Não praticar qualquer outro crime no curso do processo;3 - Não andar armado, seja arma de fogo ou arma branca, ou qualquer outro instrumento capaz de ofender a integridade física e psicológica de outra pessoa;4 - No prazo de até 07 (sete) dias após a saída da prisão, devem apresentar em juízo comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) em seu nome, no nome de seus pais ou de companheiro(a) / cônjuge, devendo comprovar o vínculo de parentesco; número de telefone celular que possa manter em contato, bem como declaração de ocupação lícita;5 - Comparecimento bimestral na Secretaria desta Vara Criminal, até o dia 10 de cada mês, para justificar suas atividades. Desta forma, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARINETE ASSUNÇÃO BRITO E MANOEL DE JESUS PEREIRACABRAL, condicionada ao pagamento da fiança acima arbitrada e das demais medidas cautelares acima estabelecidas, assim o fazendo com base nos artigos 310, III, 325, I e § 1º, II e 319 todos do CPP.”
(grifei).

Entendo desarrazoada e ofensiva ao princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso) no caso, a fixação da fiança, sobretudo, nos valores indicados na decisão, porquanto, há forte presunção de verossimilhança de que, tais coactos não possuem condições financeiras favoráveis, o que pode ser intuído mormente considerando o seu elevado valor numa Comarca interiorana e pelo fato de ainda se encontrarem custodiados, sem realizar o recolhimento do valor arbitrado.

Acrescento, ademais, que não é suficiente para afastar a mencionada presunção o fato dos suplicantes estarem sendo assistidos por advogado particular, pois há informação nos autos acerca do adimplemento dos honorários advocatícios ou se os mesmos efetivamente existem.

Por oportuno, cumpre destacar a regra contida no art. 325, §1º c/c art. 326, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1o

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I
-
dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II
- reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III
- aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.”

Destarte, o que se deve evitar é que
a falta de proporcionalidade no arbitramento do valor da fiança crie empecilhos aos beneficiados de ter restituída sua liberdade, quando outras circunstâncias não recomendem a segregação cautelar
,
como, a toda evidência, pela dicção do Juízo
a quo

na decisão em comento, trata-se da situação em análise.

(...)

Pela fundamentação supra e
ante não ter sido a situação financeira dos pacientes analisada na decisão combatida
,
concedo a liminar para reduzir o montante arbitrado à título fiança
, fixando tanto para Marinete Assunção Brito, como para Manoel de Jesus Pereira Cabral o valor equivalente a 01 salário mínimo e meio (de cada qual), mantidas as demais medidas cautelares impostas.”

Sem dúvida alguma, não se trata de crime grave que recai sobre os pacientes
. Nesse diapasão, a
jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores
não permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Deste modo, tem-se que os pacientes são presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, motivo pelo qual mantenho a redução liminar para 1 salário mínimo e meio para cada um dos pacientes que o pleitearam.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no voto,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
, no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta às pacientes Lenita da Cruz Sousa e Sabrina Assunção Brito
“
por segregação domiciliar, com monitoramento, caso já tenha sido implementado na comarca, e, consequentemente, sem este, em caso contrário, e sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, exceto fiança”
e
reduzir a fiança impostas aos pacientes Marinete Assunção Brito e Manoel de Jesus Ferreira Cabral
ao equivalente a 01 salário mínimo e meio (de cada qual), mantidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020